Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0701937-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARENICE RODRIGUES ABRANTES DOS SANTOS AGRAVADO: LETICIA DOS SANTOS LESSA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto por ARENICE RODRIGUES ABRANTES DOS SANTOS contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Ceilândia, Dr. Itamar Dias Noronha Filho, que, em ação de despejo por falta de pagamento ajuizada contra LETÍCIA DOS SANTOS LESSA, deferiu o pedido liminar de despejo, condicionando a expedição do mandado ao prévio recolhimento de caução pela parte requerente. Em suas razões recursais (ID 68033699) a autora argumenta, em síntese, que “o valor da dívida do Agravado é muito superior a 3 (três) vezes o valor do aluguel, não sendo razoável a exigência de depósito da caução em dinheiro no valor correspondente a 03 meses de aluguel, sob pena de configurar, com o devido respeito, exigência desproporcional para garantir eventual prejuízo daquele que é devedora da prestadora da caução em valor superior a 2 (duas) vezes tal caucionamento”. Nessa linha argumentativa, defendendo a presença dos requisitos legais, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, "para que desde logo sejam dispensadas da exigência de depósito da caução em dinheiro, admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pelo Agravado, limitado ao montante de R$ 2.250,00 (3 x R$ 750,00)”. Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça concedida na origem. É o relatório. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (artigo 932, inciso II c/c artigos 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC). In casu, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes os elementos cumulativos exigidos para o deferimento do pedido liminar, senão vejamos. Eis o teor da decisão agravada: “Trata-se de ação de despejo com requerimento de liminar para desocupação do imóvel. Defiro a gratuidade de justiça. Verifico, no caso, o preenchimento dos requisitos previstos no artigo 59, § 1o, IX, da Lei n. 8.245/91, vez que o contrato celebrado entre as partes não está garantido na forma do artigo 37, inciso (I, II, III, IV). Na hipótese versada, não havendo garantia contratual, o simples inadimplemento dos alugueres é suficiente para deferimento da liminar de despejo. Indefiro o pedido de dispensa de caução, vez que a contracautela necessária para excepcional despejo liminar, ante a gravidade da medida. Ressalte-se que a medida é concedida inaudita altera pars, devendo receber contrapartida mínima. Desta forma, DEFIRO a liminar para determinar a desocupação do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias, condicionada ao depósito de prévia caução pela parte autora, equivalente a três meses do aluguel pactuado (R$ 2.250,00). Recolha a autora a caução no prazo de 5 (cinco) dias. Depositada a caução, expeça-se mandado de desocupação voluntária e cite-se o réu para responder ou purgar a mora. O réu deverá oferecer contestação ou purgar a mora no prazo de 15 dias úteis iniciado com a juntada do mandado de citação devidamente cumprido, conforme artigo 62, II, da Lei n. 8.245/91, c/c artigos 219 e 231 do CPC/2015. Na hipótese de emenda da mora, arbitro a verba honorária, desde logo, em 10% do valor do débito (Lei no 8.245/91, artigo 62, II, alínea "d"). Intime-se.” A autora busca a antecipação dos efeitos da tutela recursal, “admitindo-se a prestação da caução equivalente aos valores de aluguéis e acessórios da locação devidos pelo Agravado, limitado ao montante de R$ 2.250,00 (3 x R$ 750,00)”. Com efeito, a jurisprudência desta Corte de Justiça tem se posicionado pela admissão, para fins de concessão liminar da ordem de despejo, da substituição da caução pelo crédito referente ao montante das despesas e aluguéis devidos pelo locatário. A propósito: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE 1. O art. 59, § 1o, da Lei das Locações, permite a ordem de desocupação liminar mediante caução no valor equivalente a três meses de aluguel para o caso de o locador não poder ou não desejar esperar até o final do trâmite processual para obter o despejo de seu inquilino. 2. Conquanto haja previsão na Lei 8.245/91 de prestação de caução no valor de três meses de aluguel, para a concessão da liminar da ordem de despejo, não se verifica óbice legal para a aceitação da substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. É possível ofertar parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Deu-se parcial provimento ao recurso.” (Acórdão 1853601, 07045802620248070000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 20/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CONTRATO LOCATÍCIO. INADIMPLEMENTO. RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No pedido de despejo por inadimplemento, mesmo que o contrato não preveja cláusula de caução ou fiança, nos termos do art. 37 da Lei n.o 8.245/91, o §1o do art. 59 condiciona o deferimento da liminar ao recolhimento da caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel. 2. De acordo com a jurisprudência desta Corte, o crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador pode ser utilizado para satisfazer a exigência da caução de três prestações locatícias para fins de decretação do despejo. 3. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Decisão reformada.” (Acórdão 1799643, 07354421420238070000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 24/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA CAUÇÃO PELO CRÉDITO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDA. VIABILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. A efetivação do despejo fica condicionada à prestação de caução de valor correspondente a três aluguéis, nos termos do artigo 59, §1o, inciso IX, da Lei 8.245/91. 2. É admissível a substituição da caução pelo crédito de alugueis inadimplidos em favor do locador. 3. No caso concreto, é incontroverso que a inadimplência é superior ao valor da caução, por isso a exigência desta se apresenta desproporcional, pois impõe garantia em favor daquele que é devedor do prestador da caução. Viável o oferecimento dos alugueres em atraso como caução para conceder a desocupação liminar do imóvel, com base no art. 59, §1o, da Lei de Locações. Precedentes. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (Acórdão 1806641, 07398253520238070000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. VALOR DOS ALUGUÉIS VENCIDOS. CABIMENTO. 1. A exigência legal da caução, nos pedidos liminares de despejo, objetiva assegurar eventuais prejuízos causados ao locatário forçado a deixar o imóvel antes de definitivamente julgada a lide, caso haja reforma da decisão ou da sentença de despejo. 2. Apesar de prevista na Lei 8.245/91, a prestação de caução para a concessão da liminar da ordem de despejo no valor de três meses de aluguel, inexiste proibição legal para a substituição da caução por parcela do crédito locatício existente em favor do locador. 3. Não se mostra razoável exigir o desembolso de tamanha quantia pelo locador, que já se encontra prejudicado pela inadimplência do locatário, quando ele possui um crédito que excede em muito o valor de três aluguéis. 4. Recurso provido.” (Acórdão 1766342, 07271227220238070000, Relator(a): MARIO-ZAM BELMIRO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no DJE: 24/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. AUSÊNCIA DE GARANTIA. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. CRÉDITO SUPERIOR À CAUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 59, parágrafo 1°, da Lei n° 8.245/1991 indica a necessidade de prestação de caução equivalente a três meses de aluguel para concessão da liminar de desocupação por falta de pagamento de aluguel e acessórios, estando o contrato desprovido de qualquer garantia. 2. A caução pode ser dar mediante depósito, bens móveis ou imóveis e pela oferta de direito de crédito, especialmente do crédito locatício buscado na demanda originária. 3. Admite-se a substituição da caução pelo crédito cobrado quando o valor dos aluguéis inadimplidos supera o valor da caução. Precedentes. 4. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1866741, 07085417220248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Na espécie, considerando que a inadimplência é superior ao valor da caução, a exigência desta impõe à locadora, já onerada pelo descumprimento do contrato de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para autorizar a substituição da caução pelos créditos não adimplidos. Comunique-se ao d. Juízo "a quo”. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (artigo 1.019, II, CPC). P. I. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator